Tribunal: TJPA
Processo: 0810660-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810660-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A.

PROCURADOR: RHUDA CESAR DE ALBUQUERQUE TAVARES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0810660-82.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE/AGRAVADO: ATHON GERACAO DISTRIBUIDA II S.A

ADVOGADO: RHUDA CESAR DE ALBUQUERQUE TAVARES – OAB/PE 30.499

AGRAVADO/AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA 3.210

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS. MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO VALOR E CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA INCIDENCIA DA NOVA MULTA MAJORADA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por ambas as partes contra decisão monocrática que, ao conhecer do agravo de instrumento, reconheceu a validade da MAJORAÇÃO da multa por descumprimento da obrigação de fazer relativa à conexão de usinas fotovoltaicas à rede elétrica, limitando-a ao valor único de R$ 120.000,00 e concedendo novo prazo de 30 dias para cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é legítima a imposição de multa coercitiva em valor elevado, porém limitado, diante do descumprimento de obrigação de fazer;

(ii) a fixação de novo prazo para cumprimento da obrigação enfraquece o caráter coercitivo da decisão judicial;

(iii) a multa fixada é compatível com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória pode ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, sempre que for considerada excessiva ou insuficiente.

4. A ausência de justificativa plausível para o descumprimento da execução da obrigação justifica a majoração da astreinte em valor único significativo, de R$ 120.000,00.

5. A medida visa assegurar o cumprimento da decisão judicial, sem configurar penalidade desproporcional ou enriquecimento indevido.

6. A concessão de novo prazo de 30 dias, não retira a força coercitiva da decisão, desde que acompanhada de sanção adequada e proporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravos internos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo, inclusive de ofício.

2. A concessão de novo prazo para incidência da multa majorada em valor único e limitado, não enfraquece sua eficácia coercitiva quando há evidência de descumprimento injustificado da obrigação imposta judicialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a ambos os Recursos interpostos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de AGRAVO INTERNO interpostos por ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A e EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face da decisão monocrática de ID nº 28431291, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela concessionária de Energia elétrica Equatorial, assim ementada:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. LIMITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que majorou multa cominatória para o valor diário de R$ 20.000,00, sem fixação de teto, por descumprimento de obrigação de fazer consistente na conexão de usinas fotovoltaicas à rede elétrica. A recorrente alegou incompetência do juízo e desproporcionalidade da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a fixação de astreintes em valor elevado e sem limitação, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser modificada pelo juiz, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 537, §1º, I, do CPC, sempre que se mostrar excessiva ou insuficiente.

4. A ausência de limite máximo para a multa enseja risco de desvirtuamento de sua finalidade, podendo gerar enriquecimento sem causa.

5. Embora configurado o descumprimento injustificado da obrigação por prazo superior ao contratualmente previsto, impõe-se a fixação de teto para a multa como forma de preservar a finalidade coercitiva sem comprometimento da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar o valor da multa coercitiva em valor único de R$ 120.000,00, concedendo-se novo prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer deve observar os princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, sendo necessário o estabelecimento de limite máximo para evitar distorções em sua finalidade coercitiva”.

Inconformada, a parte Agravada (ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA II S.A), interpôs o presente recurso de Agravo Interno no ID. nº 29640684, onde alega em apertada síntese, que a EQUATORIAL se comprometeu contratualmente a realizar as obras no prazo de 240 dias para realizar a

conexão de usinas fotovoltaicas à rede elétrica.

Afirma que a própria Equatorial elaborou os Pareceres de Acesso, indicando a “necessidade de extensão da rede trifásica”, que corresponde à realização das obras de conexão, bem como estipulou um prazo de sua conclusão até o dia 19/08/2023, apenas as finalizou em razão da existência de tutela de urgência, tendo passado mais de 700 dias de inadimplência.

Salienta que a Decisão Monocrática de ID n° 28431291, ora agravada, enfraquece o caráter coercitivo e estimula a recalcitrância da EQUATORIAL, uma vez que, reinstaurou o limite da multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), fixado pela Decisão de ID. 136968329, concedeu novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento de liminar e impôs uma nova multa única de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em caso de novo descumprimento.

A parte Agravada (EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A) também interpôs recurso de Agravo Interno no id.

29675836, onde alega em apertada síntese que a ligação e energização das unidades geradoras foi concluída em julho de 2025, de modo que não faz sentido manter a decisão agravada no ponto em que fixou novo prazo de 30 dias.

Alega que a multa de R$ 120.000,00 mostra-se incompatível com a realidade processual e fática, devendo ser afastada por completo ou, subsidiariamente, reduzida a patamar simbólico e razoável, compatível apenas com eventual mora já superada.

Contrarrazões recursais ofertadas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A no id. 30232867, onde pugna pelo desprovimento do recurso de ATHON GERAÇÃO DISTRIBUÍDA.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de instrumento interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A.

Adianto desde logo, que não assiste razão a nenhum dos Agravantes, senão vejamos:

Trata-se na origem de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma do interlocutório de id. 141863820, proferido pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que majorou a multa diária para o valor de R$ 20.000,00, sem limitação de teto, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proposta

pela Agravada em desfavor da Agravante (Proc. nº 0916721-68.2024.8.14.0301).

A Agravante Equatorial sustentou o equívoco no interlocutório, alegando a incompetência absoluta do juízo de origem; a inexistência de resistência ou inércia da Agravante, eis que vem adotando todas as providências que estão ao seu alcance e; que o valor de R$ 20.000,00 por dia, sem qualquer limitação de teto afronta a razoabilidade, sendo abusiva e desproporcional.

A decisão monocrática de minha lavra, ora agravada, reconheceu a competência do juízo de origem e, considerando a necessidade de pacificação do conflito, na busca por soluções que atendam aos interesses de todos, promovendo a reconciliação e evitando a escalada do litígio, sem prejuízo da multa anteriormente imposta no id. 136968329 dos autos de origem, concedeu um novo prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da ordem judicial sob pena de incidência de uma nova multa, no valor único de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), porquanto entendo ser suficiente para repreender a conduta da Agravante, bem como evitar o enriquecimento ilícito da parte Agravada, além de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalvada, porém, a possibilidade de nova majoração das astreintes e/ou a aplicação de outros meios coercitivos a serem adotados pelo magistrado de Primeiro Grau, em caso de novo descumprimento injustificado da ordem judicial.

Oportuno destacar que, a astreinte não faz coisa julgada material, razão pela qual, pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, conforme estabelece o art. 537, § 1º, I do CPC:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;”

Além disso, a decisão de minha lavra, ora agravada, também reconheceu que foi superado em muito o prazo estabelecido contratualmente (decorrido mais de 543 dias), bem como, o prazo de 30 dias concedido pelo Juízo de Origem, o que motivou, de forma devida, a majoração da astreintes, ora reclamada.

Destacou-se que a Equatorial sequer traz qualquer justificativa concreta ao atraso das obras pactuadas, limitando-se a discorrer, genericamente, a respeito de sua complexidade, bem como da legislação aplicável no caso concreto.

Não bastasse isso, o serviço a ser executado é trivial dentro da atividade exercida pela recorrente. De modo que, a recalcitrância da Equatorial quanto ao cumprimento da obrigação de fazer legitima a majoração da multa diária.

De modo que restou necessário a limitação da majoração da multa por descumprimento, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, dispostos no artigo 537, § 1º, I e II, do CPC.

Neste sentido, entendo que, além da incidência da multa anteriormente fixada de R$ 30.000,00, deve ser concedido novo prazo de 30 dias para conclusão dos serviços sob pena de nova multa no valor único de R$ 120.000,00, a qual é suficiente e compatível com a obrigação. Tanto é assim, que consta nos autos a informação de que a obrigação já teria sido cumprida pela Equatorial. Alegação esta que deve ser analisada pelo Juízo de Origem.

Outrossim, não se pode confundir a multa por descumprimento com a indenização, pois é medida coercitiva e não punitiva e que foi fixada em patamar extremamente excessivo (já que o Juízo primevo sequer atribuiu um teto para incidência da astreintes majorada).

Por fim, mister destacar que a finalidade primária do instituto (astreintes) é a garantia da efetividade do provimento jurisdicional, e não a tutela do interesse econômico da parte que litiga.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025